Tribunal: TJES
Processo: 5012806-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012806-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO WILSON ABDALA DO AMARAL

AGRAVADO: SUELY GOMES NOVAES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. DECISÃO QUE
MANTÉM
A VERBA BLOQUEADA. CONFORTÁVEL
PADRÃO DE VIDA DO EXECUTADO.
REMUNERAÇÃO QUE PERMITE RETENÇÃO PARCIAL. PE
NHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE.

DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1.
Os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Precedentes.
2.

No caso, não foi demonstrado pelo executado que o valor bloqueado é capaz de prejudicar o seu sustento, as suas necessidades básicas e de seus familiares.

3.
Ao contrári
o
, apurou-se q
ue goza o executado de elevado padrão de vida, residindo em bairro nobre da capital de modo que os rendimentos por ele percebidos são suficientes a comportar singelo desconto para pagamento da dívida oriunda do título judicial executado, já que ainda assim teria garantida, com o remanescente, a plena satisfação das suas necessidades básicas.

4.

Quanto à penhora do precatório, não visualiza a alegada impenhorabilidade calcada no art. 833, IV do CPC por não haver prova da origem vencimental da verba. E ainda que fosse, há de se reconhecer a perda do caráter alimentar da verba diante do decurso do tempo.

5.

Decisão mantida.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012806-80.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024

R E L A T O R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3
a
Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros do ora agravante ao passo que deferiu o pedido da exequente de penhora no rosto dos autos de ação de precatório em que é titular o executado.

A parte recorrente sustenta, em síntese,
a)
a impenhorabilidade da verba, já que o valor constrito é decorrente de seus proventos de aposentadoria e é inferior a 40 salários mínimos;
b)
que os comprovantes das despesas demonstra a imprescindibilidade da verba para suprir suas necessidades;
c)
que a teor do inciso IV do art. 833 do CPC, os precatórios são impenhoráveis dada a sua natureza alimentar;
d)
que a decisão que deferiu a penhora viola o art. 10 do CPC.

Sob ID 7264703 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

*

O SR. ADVOGADO FABIANO LOPES FERREIRA:-

Boa tarde a todos.

Senhora Presidente, eminente relator, os quais cumprimento em nome dos demais membros desta colenda Câmara, ilustre representante do Ministério Público, serventuários e advogados presentes.

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que penhorou o salário do agravante. Como vamos discutir a questão da flexibilização da impenhorabilidade do salário, entendo ser relevante pontuar que a condenação que o agravante foi imposto foi devido a uma fatalidade. O agravante se envolveu num acidente de trânsito, o qual ficou apurado que não tinha nenhuma culpa, tanto é que no processo criminal não existiu condenação.

Porém, em razão de critérios subjetivos, tivemos uma condenação num valor muito exorbitante, inclusive que impossibilitou que apólice de seguro do agravante suportasse a condenação.

E pontuo: a condenação gerou em torno de um milhão e pouco, já existindo o pagamento por parte da seguradora de R$ 365.000,00 seguindo essa execução, cumprimento de sentença, em torno de um milhão e cem ainda em face do agravante.

No cumprimento de sentença após o pagamento da seguradora, o agravante, sem condições de honrar com a sua parte, acabou tendo uma determinação de BACEN, o qual penhorou parte do seu salário.

O agravante trouxe aos autos, bem como nos de piso, comprovantes da enfermidade que o agravante passa. O agravante possui uma aposentadoria razoável, algo em torno de 18.000,00 (dezoito mil) reais por mês. Porém, o atual estado de saúde dele, devidamente comprovado nos autos, tem consumido toda a sua verba. Hoje precisa de cuidadora 24 horas por dia, uma série de tratamentos, conforme eu cheguei a despachar com o eminente relator, saúde é uma coisa que não tem fundo, a família se desdobra para ajudar, hoje ele precisa da ajuda das duas filhas que não moram aí para poder custear. Inclusive, uma das filhas acabou suportando o ônus das custas do processo, porque houve um rigor na análise do pedido de assistência, pautado apenas no contracheque dele, e, compulsando os autos, vai se identificar que o pagamento foi feito pela filha dele.

Então, de forma objetiva analisando a flexibilização da imponibilidade de salário, diz que ela pode, sim, ocorrer, desde que não coloque em risco a subsistência ou a dignidade humana da pessoa.

E nesse ponto é que a gente é muito categórico e vem à tribuna, porque nós não estamos falando hoje da escolha dessa penhora e ainda vou um pouco além. Não é só a penhora que ocorreu, é o reflexo da manutenção desta decisão que pode ocorrer. Hoje foi parte. Sendo julgado, sendo negado o provimento ao agravo, a consequência lógica é o que? Que o exequente, no processo ao agravado, venha solicitando novos bloqueios, novos bloqueios, até ser determinado uma penhora mensal. O que hoje é inviável pelos custos apresentados nos autos. A planilha, detalhada com todos os documentos, comprova que as despesas mensais do agravante são superiores aos seus recebimentos.

E, de contrapartida, não sendo indiferente ao direito do agravado, Ele hoje já foi socorrido. Hoje existe um depósito lá de R$ 365.000,00 mil. Ele não está desassistido. E nem peço para que seja perdoada a dívida. Tanto é que foram apresentadas declarações de bens do agravante, que não possui nada, acho que dois imóveis, que poderão, ao final, satisfazer parte do crédito.

O que se busca aqui é que o agravante não tenha que escolher entre um tratamento e outro, abrir mão de um medicamento. Não sabemos quanto tempo vai durar a enfermidade dele, mas acredito que um médico, um pediatra, não foi um médico que fez fortuna, que atendeu sempre em hospitais públicos, atendendo a população, seja agora aos seus 78 anos, com a enfermidade que se encontra, Parkinson ou nenhum problema de coração, seja privado de se buscar um melhor tratamento, uma melhor condição de vida.

Então, considerando que parte dessa convenção ao agravado já foi suportada e de forma imediata, eles não estão desassistidos, é que se pede que seja dado provimento ao recurso para que o agravante possa continuar tendo o mínimo necessário para os seus cuidados médicos atuais.

É com isso que rogo a vossa excelência e agradeço.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Senhora Presidente, Egrégia Câmara, cumprimento também o douto advogado por sua sustentação.

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros do ora agravante ao passo que deferiu o pedido da exequente de penhora no rosto dos autos de ação de precatório em que é titular o executado.

A parte recorrente sustenta, em síntese, a) a impenhorabilidade da verba, já que o valor constrito é decorrente de seus proventos de aposentadoria e é inferior a 40 salários mínimos; b) que os comprovantes das despesas demonstra a imprescindibilidade da verba para suprir suas necessidades; c) que a teor do inciso IV do art. 833 do CPC, os precatórios são impenhoráveis dada a sua natureza alimentar; d) que a decisão que deferiu a penhora viola o art. 10 do CPC.

Sob ID 7264703, em cognição sumária, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Na origem, a parte ora agravada inaugurou a fase de cumprimento de sentença pretendendo o recebimento dos valores a que foi o ora agravante condenado a pagar em razão de acidente de trânsito, totalizando o valor de R$ 1.144.031,67 (um milhão cento e quarenta e quatro mil e trinta e um reais e sessenta e sete centavos).

Diante da ausência de pagamento voluntário, foi realizada penhora online dos ativos financeiros do executado, logrando a medida bloquear a quantia total de R$ 3.167,54 (três mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Tendo o executado, ora agravante, peticionado informando que o valor constrito advém de seus proventos de aposentadoria, o d. magistrado, após oitiva do exequente, indeferiu o pedido de desbloqueio e determinou a penhora no rosto dos autos da ação de precatório nº 0001631-77.2023.8.08.0000.

Irresignado, o Executado interpôs o presente recurso a fim de obter reforma da decisão pelas razões já citadas.

Conforme já fundamentado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, de acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil o salário e os proventos de aposentadoria são impenhoráveis,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Por outro lado, essa impenhorabilidade absoluta encontra-se mitigada pelo §2º do aludido preceptivo legal ao prever:

Art. 833 [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.

Na mesma linha, os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Vejamos:

[...] em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1673067, em 12.09.2017, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011159000733, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 31/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL,
É POSSÍVEL A FLEXIBILIZAÇÃO DO ARTIGO 649, IV, DO CPC PARA PENHORA DE 30% DOS VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO, A FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PROVIDO. (TJDF - AI 34783020128070000 - Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira - Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Data de Publicação: 08/06/2012)

Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, preferencialmente, a satisfação do crédito do exequente.

O Professor Fredie Didier Jr., ao discorrer sobre o tema, afirma que
é possível penhorar parcela desse rendimento. Restringir a penhorabilidade de toda a verba salarial, mesmo quando a penhora de uma parcela desse momento não comprometa a manutenção do executado, é interpretação inconstitucional da regra, pois prestigia apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente.
E continua,
assim, corretamente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal vem entendo que “
30% do salário podem ser penhorados, exatamente porque se permite que esse percentual possa ser utilizado como garantia em contrato de empréstimo bancário consignado em folha de pagamento. O raciocínio é bem simples: se o sujeito pode dispor de uma parcela de seu salário para contrair dívida, essa parcela salarial não pode ser considerada impenhorável
.
(Curso de Direito Processual Civil, vol 5., pág. 555)

Para tanto, quando da análise desse tipo de pedido, deve o julgador sempre se atentar às peculiaridades do caso concreto para que o comando judicial não prejudique o sustento da parte e de sua família. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- [...] 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)

Assim, voltando-me ao caso concreto, observo que o agravante, a fim de justificar a impossibilidade de penhora de seus proventos, juntou seu contracheque, relação de despesas, laudos e prescrição de medicamentos.

Se depreende dos referidos documentos, bem como das declarações de imposto de renda colacionadas, que o executado percebe proventos de aposentadoria junto ao IPAJM e possui renda anual média de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o que representa ganho aproximado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais.

Em que pese apresentar longa lista de despesas capazes de consumir seus rendimentos, verifico que goza o executado de elevado padrão de vida, residindo em bairro nobre da capital e conta com apoio de cinco empregadas domésticas, pois, segundo narra, precisaria de cuidadora em tempo integral em razão de sua doença de parkinson e condição cardíaca.

Na mesma esteira do decidido pelo magistrado “a quo”, entendo que os rendimentos percebidos pelo executado são suficientes a comportar singelo desconto para pagamento da dívida oriunda do título judicial executado, já que ainda assim teria garantida, com o remanescente, a plena satisfação das suas necessidades básicas.

Dessa forma, das nuances fáticas do caso, verifico possibilidade de manutenção da constrição nos proventos do executado.

Sopesando o valor da remuneração percebida, o alto padrão de vida que goza o recorrente e o fato de a presente demanda pretender recebimento de indenização decorrente de acidente automobilístico, além da inércia da parte executada em promover o pagamento voluntário da obrigação ou indicar bens penhoráveis a fim de satisfazer a dívida, concluo não ter sido demonstrado que o valor bloqueado é capaz de prejudicar o sustento do executado, as suas necessidades básicas e de seus familiares.

Com isso, a um só tempo permite-se manter a dignidade do devedor, que poderá quitar os valores devidos sem descuidar das suas necessidades básicas; do credor que, apesar de não receber os valores como gostaria, o fará de forma parcial; e da justiça, cuja movimentação de todo seu aparato não terá se dado em vão.

No mesmo sentido já se decidiu nesta e. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA POSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 2 - No caso vertente, à luz da orientação da jurisprudência do colendo STJ, em atenção às peculiaridades da causa, tanto a penhora já efetivada via Bacen-Jud deve ser mantida, como o valor remanescente executado deverá ser objeto de penhora sobre 30% (trinta por cento) da receita líquida da agravada, notadamente porque não demonstrado que dito percentual prejudica a subsistência do seu núcleo familiar. 3 Agravo de Instrumento parcialmente provido. Decisão reformada. 4 Agravo Interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento, 035199002482, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01/09/2020, Diário: 13/10/2020)

EMENTA CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E MULTA PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SUBSÍDIO LIQUIDO POSSIBILIDADE IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS RELATIVIZAÇÃO PENHORA SOBRE A PARCELA LÍQUIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em situações especiais, o julgador pode determinar a penhora sobre parcela da remuneração percebida pelo agente público para ressarcir a Fazenda Pública na hipótese de condenação em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, a propósito, em recentes precedentes, tem decidido que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família , conforme ilustra o julgamento realizado pela respectiva Corte Especial nos embargos de divergência no recurso especial nº 1518169, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi. 2. Considerando as particularidades do caso concreto, somado ao fato do agente público auferir renda razoável, conclui-se pela existência de situação excepcional autorizadora do bloqueio mensal do equivalente a 30% (trinta por cento) do subsídio, resguardando, de um lado, a sua subsistência digna e, de outro, o interesse público no ressarcimento ao Erário após a condenação transitada em julgado em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 3. O bloqueio determinado deverá incidir, em casos tais, apenas sobre a parcela líquida do subsídio percebido pelo agente público condenado ao ressarcimento. (TJES, Agravo de Instrumento, 062189000359, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 21/05/2019, Diário: 05/07/2019)

Quanto à penhora do precatório, destaco não visualizar a alegada impenhorabilidade calcada no art. 833, IV do CPC por não haver prova da origem vencimental da verba. E ainda que fosse, há de se reconhecer a perda do caráter alimentar da verba diante do decurso do tempo. No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. SUSTENTADA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBA ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR PELO DECURSO DO TEMPO. CRÉDITO DE 2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. A verba representativa do precatório penhorado, embora tenha origem salarial, porquanto possui caráter indenizatório, perde a natureza alimentar em razão do decurso do tempo. 2. Constatado o lapso transcorrido desde o direito ao crédito penhorado, relativo a verbas remuneratórias de abril a outubro de 2013, houve a descaracterização do caráter alimentar do referido crédito estampando no precatório. 3.
É possível a penhora de verba referente a precatório, cujo crédito, apesar de possuir, em tese, natureza alimentícia, diz respeito à dívida constituída há quase uma década, já que essa verba não possui mais a função de garantir a subsistência do devedor.
Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. (TJDF - Acórdão 1275580, 07155701820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020)

Desta feita, em cognição exauriente, confirmo que a decisão não merece reforma, mantendo-se, pois, inalterada.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida na íntegra.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRª . DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Senhora Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

SESSÃO DIA 18/06/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012806-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO WILSON ABDALA DO AMARAL

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIANO LOPES FERREIRA - ES11151-A, EDUARDO MENEGUELLI MUNIZ - ES13168-A
AGRAVADO: SUELY GOMES NOVAES

Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO OTTONI MESQUITA AMARANTE - ES11872-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros do ora agravante ao passo que deferiu o pedido da exequente de penhora no rosto dos autos de ação de precatório em que é titular o executado.

A parte recorrente sustenta, em síntese, a) a impenhorabilidade da verba, já que o valor constrito é decorrente de seus proventos de aposentadoria e é inferior a 40 salários mínimos; b) que os comprovantes das despesas demonstra a imprescindibilidade da verba para suprir suas necessidades; c) que a teor do inciso IV do art. 833 do CPC, os precatórios são impenhoráveis dada a sua natureza alimentar; d) que a decisão que deferiu a penhora viola o art. 10 do CPC.

Sob ID 7264703, em cognição sumária, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Na origem, a parte ora agravada inaugurou a fase de cumprimento de sentença pretendendo o recebimento dos valores a que foi o ora agravante condenado a pagar em razão de acidente de trânsito, totalizando o valor de R$ 1.144.031,67 (um milhão cento e quarenta e quatro mil e trinta e um reais e sessenta e sete centavos).

Diante da ausência de pagamento voluntário, foi realizada penhora online dos ativos financeiros do executado, logrando a medida bloquear a quantia total de R$ 3.167,54 (três mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Tendo o executado, ora agravante, peticionado informando que o valor constrito advém de seus proventos de aposentadoria, o d. magistrado, após oitiva do exequente, indeferiu o pedido de desbloqueio e determinou a penhora no rosto dos autos da ação de precatório nº 0001631-77.2023.8.08.0000.

Irresignado, o Executado interpôs o presente recurso a fim de obter reforma da decisão pelas razões já citadas.

Conforme já fundamentado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, de acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil o salário e os proventos de aposentadoria são impenhoráveis,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Por outro lado, essa impenhorabilidade absoluta encontra-se mitigada pelo §2º do aludido preceptivo legal ao prever:

Art. 833 [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.

Na mesma linha, os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Vejamos:

[...] em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1673067, em 12.09.2017, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011159000733, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 31/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL,
É POSSÍVEL A FLEXIBILIZAÇÃO DO ARTIGO 649, IV, DO CPC PARA PENHORA DE 30% DOS VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO, A FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PROVIDO. (TJDF - AI 34783020128070000 - Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira - Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Data de Publicação: 08/06/2012)

Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, preferencialmente, a satisfação do crédito do exequente.

O Professor Fredie Didier Jr., ao discorrer sobre o tema, afirma que
é possível penhorar parcela desse rendimento. Restringir a penhorabilidade de toda a verba salarial, mesmo quando a penhora de uma parcela desse momento não comprometa a manutenção do executado, é interpretação inconstitucional da regra, pois prestigia apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente.
E continua,
assim, corretamente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal vem entendo que “
30% do salário podem ser penhorados, exatamente porque se permite que esse percentual possa ser utilizado como garantia em contrato de empréstimo bancário consignado em folha de pagamento. O raciocínio é bem simples: se o sujeito pode dispor de uma parcela de seu salário para contrair dívida, essa parcela salarial não pode ser considerada impenhorável
.
(Curso de Direito Processual Civil, vol 5., pág. 555)

Para tanto, quando da análise desse tipo de pedido, deve o julgador sempre se atentar às peculiaridades do caso concreto para que o comando judicial não prejudique o sustento da parte e de sua família. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- [...] 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)

Assim, voltando-me ao caso concreto, observo que o agravante, a fim de justificar a impossibilidade de penhora de seus proventos, juntou seu contracheque, relação de despesas, laudos e prescrição de medicamentos.

Se depreende dos referidos documentos, bem como das declarações de imposto de renda colacionadas, que o executado percebe proventos de aposentadoria junto ao IPAJM e possui renda anual média de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o que representa ganho aproximado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais.

Em que pese apresentar longa lista de despesas capazes de consumir seus rendimentos, verifico que goza o executado de elevado padrão de vida, residindo em bairro nobre da capital e conta com apoio de cinco empregadas domésticas, pois, segundo narra, precisaria de cuidadora em tempo integral em razão de sua doença de parkinson e condição cardíaca.

Na mesma esteira do decidido pelo magistrado “a quo”, entendo que os rendimentos percebidos pelo executado são suficientes a comportar singelo desconto para pagamento da dívida oriunda do título judicial executado, já que ainda assim teria garantida, com o remanescente, a plena satisfação das suas necessidades básicas.

Dessa forma, das nuances fáticas do caso, verifico possibilidade de manutenção da constrição nos proventos do executado.

Sopesando o valor da remuneração percebida, o alto padrão de vida que goza o recorrente e o fato de a presente demanda pretender recebimento de indenização decorrente de acidente automobilístico, além da inércia da parte executada em promover o pagamento voluntário da obrigação ou indicar bens penhoráveis a fim de satisfazer a dívida, concluo não ter sido demonstrado que o valor bloqueado é capaz de prejudicar o sustento do executado, as suas necessidades básicas e de seus familiares.

Com isso, a um só tempo permite-se manter a dignidade do devedor, que poderá quitar os valores devidos sem descuidar das suas necessidades básicas; do credor que, apesar de não receber os valores como gostaria, o fará de forma parcial; e da justiça, cuja movimentação de todo seu aparato não terá se dado em vão.

No mesmo sentido já se decidiu nesta e. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA POSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 2 - No caso vertente, à luz da orientação da jurisprudência do colendo STJ, em atenção às peculiaridades da causa, tanto a penhora já efetivada via Bacen-Jud deve ser mantida, como o valor remanescente executado deverá ser objeto de penhora sobre 30% (trinta por cento) da receita líquida da agravada, notadamente porque não demonstrado que dito percentual prejudica a subsistência do seu núcleo familiar. 3 Agravo de Instrumento parcialmente provido. Decisão reformada. 4 Agravo Interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento, 035199002482, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01/09/2020, Diário: 13/10/2020)

EMENTA CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E MULTA PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SUBSÍDIO LIQUIDO POSSIBILIDADE IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS RELATIVIZAÇÃO PENHORA SOBRE A PARCELA LÍQUIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em situações especiais, o julgador pode determinar a penhora sobre parcela da remuneração percebida pelo agente público para ressarcir a Fazenda Pública na hipótese de condenação em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, a propósito, em recentes precedentes, tem decidido que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família , conforme ilustra o julgamento realizado pela respectiva Corte Especial nos embargos de divergência no recurso especial nº 1518169, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi. 2. Considerando as particularidades do caso concreto, somado ao fato do agente público auferir renda razoável, conclui-se pela existência de situação excepcional autorizadora do bloqueio mensal do equivalente a 30% (trinta por cento) do subsídio, resguardando, de um lado, a sua subsistência digna e, de outro, o interesse público no ressarcimento ao Erário após a condenação transitada em julgado em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 3. O bloqueio determinado deverá incidir, em casos tais, apenas sobre a parcela líquida do subsídio percebido pelo agente público condenado ao ressarcimento. (TJES, Agravo de Instrumento, 062189000359, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 21/05/2019, Diário: 05/07/2019)

Quanto à penhora do precatório, destaco não visualizar a alegada impenhorabilidade calcada no art. 833, IV do CPC por não haver prova da origem vencimental da verba. E ainda que fosse, há de se reconhecer a perda do caráter alimentar da verba diante do decurso do tempo. No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. SUSTENTADA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBA ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR PELO DECURSO DO TEMPO. CRÉDITO DE 2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. A verba representativa do precatório penhorado, embora tenha origem salarial, porquanto possui caráter indenizatório, perde a natureza alimentar em razão do decurso do tempo. 2. Constatado o lapso transcorrido desde o direito ao crédito penhorado, relativo a verbas remuneratórias de abril a outubro de 2013, houve a descaracterização do caráter alimentar do referido crédito estampando no precatório. 3.
É possível a penhora de verba referente a precatório, cujo crédito, apesar de possuir, em tese, natureza alimentícia, diz respeito à dívida constituída há quase uma década, já que essa verba não possui mais a função de garantir a subsistência do devedor.
Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. (TJDF - Acórdão 1275580, 07155701820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020)

Desta feita, em cognição exauriente, confirmo que a decisão não merece reforma, mantendo-se, pois, inalterada.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida na íntegra.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Sessão 30.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.